Tribunal: TJSP
Processo: 0001545-97.2023.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENAS – AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA – RECURSO DEFENSIVO: pleito de deferimento de remição de penas, decorrente de períodos de atividades laborterápicas, estudantis (leitura e ENEM) e participação em cursos profissionalizantes "ead" (atividades sociais educacionais) – parcial acolhimento – a ausência de boa conduta carcerária é fundamento inidôneo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENAS – AUSÊNCIA DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA – RECURSO DEFENSIVO: pleito de deferimento de remição de penas, decorrente de períodos de atividades laborterápicas, estudantis (leitura e ENEM) e participação em cursos profissionalizantes "ead" (atividades sociais educacionais) – parcial acolhimento – a ausência de boa conduta carcerária é fundamento inidôneo para indeferir remição de penas – requisito não exigido pela legislação aplicável – necessário abatimento em razão de faltas disciplinares de natureza grave – nova análise pelo juízo de piso, afastando a exigência de boa conduta carcerária, evitando-se a indesejada supressão de instância – RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.